Tribunal: TJDFT
Processo: 0735291-68.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0735291-68.2021.8.07.0016 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CYNTHIA FERREIRA DE MELO DECISÃO Trata-se de Agravo ao Supremo Tribunal Federal (ID 34788592) interposto com fundamento no art. 1.042 do CPC contra decisão desta Presidência (ID 34204068) que indeferiu o processamento do recurso extraordinário (ID 33170352). Contrarrazões apresentadas (ID 35170790). Nada obstante a decisão de ID 34204068, proferida por esta Presidência, verifica-se que a questão posta em juízo não guarda similitude com a matéria discutida no âmbito do RE 905.357 ED/RR (Tema n. 864), que se refere à revisão anual da remuneração dos servidores públicos do Estado de Roraima. Assim, impõe-se a correção do seu dispositivo, no qual constou que a negativa de seguimento do recurso extraordinário se deu com base no art. 1.030, I, “a”, do CPC. Por oportuno, colacionam-se as ementas correspondentes aos acórdãos recorridos por meio do recurso extraordinário (ID 33170352): JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE PRECEPTORIA. LEI 5.249/2013. PORTARIA No 124/2009 - SESDF. NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA 864. DIREITO À PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO SOBRE O VALOR REMUNERATÓRIO JÁ REAJUSTADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. O Distrito Federal/recorrente interpôs recurso inominado em face de sentença proferida pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou procedente o pedido inicial para condenar o recorrente ao pagamento de R$ 1.659,06 (mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e seis centavos), referente à diferença da Gratificação de Preceptoria, nos meses de fevereiro a dezembro de 2017. II. O recorrente afirma que não é possível majorar essa gratificação porque a terceira parcela do reajuste previsto na Lei n.o 5249/13 nunca ocorreu. Afirma ainda que a situação do presente feito se adequa ao Tema 864, já decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. A recorrida esclarece que o caso não se amolda às circunstâncias próprias do Tema 864, pois a pretensão não seria de concessão de aumento previsto em lei e não efetivado, mas sim de retificação do valor pago a título de gratificação de coordenadoria, de acordo com o reajuste já implementado. III. A matéria debatida nos presentes autos não tem similitude com a aquela oriunda do RE 905.357/RR (Estado de Roraima versus Francisco Denis Almeida Lima). Enquanto no aludido julgamento paradigmático o cerne da controvérsia envolve reajustes salariais sem as respectivas previsões e autorizações nas leis orçamentária anual e de diretrizes orçamentárias, a presente demanda versa sobre a utilização do valor do último vencimento básico da carreira, previsto na Lei 5.249/2013 e já implementado, como referência para pagamento da Gratificação de Coordenadoria, não se tratando, pois, de pedido de concessão de aumento salarial, uma vez que tal reajuste já foi implementado no contracheque da parte embargante. IV. No Distrito Federal, a Portaria da SES/DF n. 124/2009, posteriormente alterada pela Portaria SES/DF 74/2015, regulamentou a função de preceptoria. De acordo com a norma de regência: "Os preceptores, incluindo os colaboradores e excluindo-se os voluntários, farão jus à gratificação pelo exercício de suas funções no valor correspondente a 20% (vinte por cento) da última referência (20 horas/semanais - vencimento básico) da respectiva carreira profissional" (Portaria 124/2009, art. 30). Trata-se, por evidente, de verba de natureza propter laborem, sendo devida enquanto o servidor exercer as funções de preceptor ou tutor. No caso, não paira controvérsia quanto ao fato de que a parte autora estava, à época, no exercício de atividade de preceptoria, tanto assim que passou a perceber a gratificação correspondente.. V. A Lei Distrital 5.249/2013 reestruturou a tabela de vencimentos da carreira da qual a recorrida faz parte, escalonando o reajuste em duas etapas. Apesar de a gratificação supracitada ter sido implementada no contracheque da autora, não foi considerado o primeiro reajuste remuneratório realizado pela Lei 5.249/2013, o qual já foi devidamente concedido pela Administração Pública. Devida, portanto, a diferença da gratificação, na forma estabelecida na sentença. VII. Precedentes desta 2a Turma Recursal: Acórdão 1288317, 07051942720178070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/9/2020, publicado no DJE: 8/10/2020. Partes: Cyntia Lopes Teles versus Distrito Federal; Acórdão 1254991, 07408570320188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 8/6/2020, publicado no DJE: 19/6/2020. Partes: Stefania Alves Lima Silva. VIII. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. IX. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95). Sem custas diante da isenção legal. X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1385965, 07352916820218070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 12/11/2021, publicado no DJE: 26/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Embargos de Declaração opostos pelo réu com a intenção de modificar o acórdão sob a alegação de que a matéria não foi analisada de acordo com o Tema 864, firmado em sede de repercussão geral pelo supremo Tribunal Federal (RE 905.357). Afirma não serem fundamentadas as decisões que deixam de seguir precedente indicado pela parte. 2. Recurso tempestivo. 3. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão. 4. O item "III" da ementa do acórdão impugnado faz a distinção entre o caso concreto e o precedente suscitado, indicando que a demanda versa exclusivamente sobre a utilização do valor do último vencimento básico da carreira como referência ao pagamento da Gratificação de Coordenadoria, o que não se confunde com reajuste salarial. Assim, não havendo omissão, mas reconhecimento da não incidência do tema, a pretensão não encontra amparo no art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC. 5. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS. 6. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1400122, 07352916820218070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/2/2022, publicado no DJE: 24/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nas razões do aludido recurso extraordinário, o recorrente alegou que o caso sob exame se enquadra na tese fixada no Tema n. 864 do STF. Sustentou violação aos arts. 8o, I, 165, § 9o, 169, caput e § 1o, todos da CF/88; julga válida a Lei Distrital n. 5.249/13 contestada em face da Constituição; e julga válida a Lei Distrital n. 5.249/2013 contestada em face da Lei Complementar n. 101/2000 (LRF). No caso em tela, discute-se sobre pagamento de gratificação de preceptoria, utilizando, para tanto, o vencimento estabelecido na Lei 5.249/2013, de acordo com o estabelecido nas Portarias ns. 124/2009 e 74/2012 da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Nessa acepção, a questão de fundo apresentada é restrita ao âmbito local, sendo, portanto, de cunho infraconstitucional, não ensejando a propositura de recurso extraordinário, nos termos da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal, visto que se ofensa houvesse à Constituição Federal, esta seria indireta. Ademais, a divergência em relação ao entendimento adotado no acórdão recorrido demandaria o reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do presente recurso, conforme teor da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Por fim, quanto às teses recursais lastreadas no artigo 102, inciso III, “b” e “d”, registre-se que o acórdão combatido não declarou a inconstitucionalidade de lei federal, nem julgou válida lei local contestada em face de lei federal. Logo, verifica-se deficiência na fundamentação do recurso nesse ponto, encontrando óbice na súmula n. 284 do STF. Nesse contexto, impõe-se correção do mencionado equívoco e para que a negativa de seguimento do recurso extraordinário de ID 33170352 se dê com base no inciso art. 1.030, V, do diploma processual. Haja vista que o ente distrital se insurgiu contra a decisão que indeferiu o processamento do apelo extremo mediante a interposição de agravo em recurso extraordinário, tendo apresentado as razões que reputou adequadas, e que o recorrido apresentou resposta, conclui-se que não houve prejuízo às partes. Registre-se que, consoante art. 1.030, § 1o, do CPC, é cabível o agravo em recurso extraordinário (art. 1.042 do CPC) contra decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso art. 1.030, V, do diploma processual. O efeito regressivo conferido ao agravo em recurso extraordinário pelo art. 1.042, § 4o, do CPC, permite ao julgador o exercício do juízo de retratação. Decido. Mantenho a decisão de negativa de seguimento do recurso extraordinário e corrijo seu fundamento para que conste que se deu com fulcro no art. 1.030, V, do CPC, conforme acima exposto. Desse modo, cumpre observar a Súmula 727/STF, que dispõe o seguinte: Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos juizados especiais. Ante o exposto, encaminhe-se o presente recurso ao Supremo Tribunal Federal, com as homenagens de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 20 de junho de 2022. Juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF Presidente